Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008985-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 023.245.211-30 (PACIENTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), DOUGLAS REZENDE BONIN - CPF: 057.144.051-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MILENA CAROLINA FAVETTI - CPF: 061.972.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– VALIDADE RECONHECIDA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA.

A fundamentação
per relationem
constitui motivação idônea para manutenção da prisão preventiva quando faz remissão a elementos constantes dos autos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, conforme Enunciado Criminal no 50 da TCCR/TJMT.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(desferimento de seis golpes de canivete na vítima, sendo três deles na região do pescoço), associada à fuga após o crime com incêndio do veículo subtraído, demonstra a periculosidade do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando demonstrada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Douglas Henrique da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 05/09/2024, na cidade de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e furto noturno (art. 155, § 1o, do CP), em concurso material.

Em audiência de custódia realizada em 06/09/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e a periculosidade do agente.

Durante a instrução processual, foi realizada revisão da prisão preventiva em 04/12/2024, mantendo-se a segregação cautelar diante da permanência dos motivos que justificaram a decretação inicial, com fundamento na garantia da ordem pública e no art. 313, I, do CPP.

Após encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva. Na decisão de pronúncia, proferida em 26/02/2025, o magistrado manteve a prisão preventiva, reafirmando a fundamentação anterior e acrescentando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No presente
writ
, o impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e individualizada na decisão que manteve a segregação cautelar. Argumenta que a decisão utiliza termos genéricos, sem apontar fatos concretos que justifiquem a prisão. Sustenta, ainda, a inexistência de risco à ordem pública e de perigo de fuga, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes.

Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
278284380
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
280827390
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 281441852)

Habeas corpus
- Homicídio qualificado e furto – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia – Alegação de ausência de fundamentação idônea – Improcedência – Motivação per relationem (aliunde) admitida como fundamentação válida – Enunciado criminal no 50 da TCCR/TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes – Paciente que permaneceu preso durante toda a fase instrutória – Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada – Ausência de constrangimento ilegal –
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Douglas Henrique da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3a Vara da Comarca de Colíder/MT
, aqui apontando como coator.

O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pela traição e furto qualificado pelo repouso noturno, em concurso material.

A impetração sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva, proferida na
sentença de pronúncia
, seria genérica e destituída de fundamentação idônea, não indicando concretamente o
periculum libertatis
e não analisando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Vejamos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

De plano, deve ser consignado que o presente feito reúne crimes contra a vida na modalidade tentada, em conexão com outro tipo penal que, a priori, não seria analisado pelo Tribunal do Júri.

Contudo, em atendimento ao artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, razão pela qual passo à análise da admissibilidade da acusação.

Como se sabe, ao término da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, não se exige a certeza da autoria do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tendo em vista que impera aqui o princípio do in dubio pro societate.

Não há qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida neste ponto, conforme já consolidado pela jurisprudência pátria, eis que ainda não se mostra presente qualquer juízo de mérito condenatório, o qual, diga-se, é de competência do juiz natural da causa – o Júri Popular.

Desta maneira, em inteligência ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a julgamento popular, basta que o juiz se convença da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réu DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco irregularidade a ser sanada.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Inquérito policial n.o 88.4.2024.29654; Boletim de ocorrência n.o 2024.267676 (ID. 169254029 Pág. 01/02); Boletim de ocorrência n.o 2024.268899 (ID. 169254038 – Pág. 05/07); Boletim de ocorrência n.o 2024.268012 (ID. 169254038 – Pag. 21/22); Declaração de atendimento de ocorrência n.o 059/SOP/12aCIBM/2024 (ID. 169254030); Auto de prisão em flagrante delito (ID. 169254038); Exame de Corpo de Delito (ID. 169254037 – Pág. 3/5); Prontuário de Atendimento Médico (ID. 169255393); Relatório de Investigação n.o 2024.13.95475 (ID. 169254032); Relatório de Investigação n.o 2024.13.97462 (ID. 169255395); Além das declarações prestadas pela vítima e testemunhas em sede policial e judicial.

Também se entende estarem presentes indícios suficientes de autoria.

A testemunha Amauri de Almeida Bonfim afirmou que no dia dos fatos, estava saindo para trabalhar de madrugada, quando se deparou com a vítima esfaqueada e ensanguentada, andando em sua direção, pedindo socorro, oportunidade em que solicitou os primeiros socorros do corpo de bombeiros.

A testemunha Kayo Henrique de Paula declarou em juízo que é bombeiro, e apenas fez seu dever legal de socorrer a vítima, pois estava com ferimento de arma branca.

A testemunha Karina Aparecida Souza de Moraes relatou que trabalhava na boate onde o réu e a vítima estavam antes dos fatos, alegou que não viu nada do crime, apenas ouviu falar, afirmou ainda, que estranhou a presença do réu no local, pois a vítima sempre ia sozinha a boate.

O Policial Militar Halyson Flavio da Silva Oliveira afirmou que, no momento da apreensão do réu, este confessou que desferiu golpes de faca na vítima em razão de um caso extraconjugal.

A testemunha Wanderley da Silva Gomes, investigador de polícia civil declarou que na madrugada dos fatos, recebeu uma ligação do corpo de bombeiros para ir até o hospital municipal que teria uma pessoa esfaqueada, que chegando ao local a vítima declarou que o réu tentou roubar seus pertences e reagiu levando golpes de arma branca. Alegou ainda, que no momento da abordagem o réu apresentou documento falso.

No momento do interrogatório o réu se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Pelo quadro, os documentos acostados e o conjunto das alegações das testemunhas supramencionados, comprovam a materialidade e apontam indícios suficientes da autoria, o que basta nesse momento processual.

Em relação à qualificadora, igualmente, não se vislumbra a possibilidade de cotejo, vez que não é manifestamente improcedente, eis que o réu supostamente atraiu a vítima sob pretexto de saírem para beber cerveja e após, enquanto ela dirigia, a atacou de inopino na região do pescoço, de modo que esta não conseguisse esboçar reação ou defesa.

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 155, § 1o, do mesmo diploma legal, em concurso material de crimes (art. 69, CP).

Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público, o assistente de acusação e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.

Saliente-se que, em relação ao assistente de acusação, o arrolamento das testemunhas só será facultado na hipótese do órgão ministerial não esgotar o limite legal de indicação.

Após, venham-me os autos conclusos. Ainda, uma vez que DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA está preso preventivamente desde 05/09/2024, deve ser verificada a necessidade de manutenção da prisão preventiva conforme preceitua o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Observo a necessidade de privação da liberdade, uma vez que a decretação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos, e não se verifica nenhuma alteração substancialmente fática desde a data da decisão que a decretou.

Assim, a prisão provisória se mostra necessária nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista as penas máximas aplicadas a alguns dos delitos, bem como a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente ante as robustas provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. [...]” (Id. 276516854)

No entanto, ao contrário do alegado na impetração, verifico que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, tanto na decisão que a decretou quanto nas decisões que a mantiveram, inclusive na sentença de pronúncia.

Vejamos a decisão que manteve a custódia cautelar,
in verbis:

“[...]
Saliente-se que, em relação ao assistente de acusação, o arrolamento das testemunhas só será facultado na hipótese do órgão ministerial não esgotar o limite legal de indicação.

Após, venham-me os autos conclusos. Ainda, uma vez que DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA está preso preventivamente desde 05/09/2024, deve ser verificada a necessidade de manutenção da prisão preventiva conforme preceitua o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Observo a necessidade de privação da liberdade, uma vez que a decretação da medida extrema restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos, e não se verifica nenhuma alteração substancialmente fática desde a data da decisão que a decretou.

Assim, a prisão provisória se mostra necessária nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista as penas máximas aplicadas a alguns dos delitos, bem como a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente ante as robustas provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.

Ainda, hipoteticamente, o acusado teria subtraído o veículo e outros bens da vítima e se deslocado até a cidade de Peixoto de Azevedo/MT, onde incendiou o carro, fato que culminou na posterior prisão em flagrante.

Portanto, está evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do demandado.

Assevere-se que os delitos de homicídio qualificado e furto majorado, individualmente, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, autorizando, igualmente, a medida extremada, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, já está designada audiência de instrução e julgamento para 27/1/2025, não havendo que se cogitar na alegação de excesso de prazo.

Pelo quadro, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA.” (Id. 276511888)

Da análise dos autos, constato que a segregação cautelar do paciente foi inicialmente decretada com base na garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente teria desferido diversos golpes de canivete contra a vítima, incluindo três lesões na região do pescoço e da nuca, o que demonstra extrema periculosidade. Consta ainda que, após a tentativa de homicídio, o acusado teria subtraído pertences da vítima, inclusive um veículo que posteriormente teria sido incendiado pelo paciente.

Na revisão da prisão realizada em 04/12/2024, o juízo ressaltou a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo exame de corpo de delito que constatou seis lesões causadas por canivete, sendo três delas na região do pescoço e da nuca. Na oportunidade, também foi mencionado que o acusado teria subtraído o veículo e outros bens da vítima, deslocando-se até Peixoto de Azevedo, onde incendiou o carro, fato que culminou na prisão em flagrante.

Já na decisão de pronúncia, o magistrado manteve a custódia cautelar reafirmando a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente ante as robustas provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.

Destarte, verifico que, embora de forma concisa, a decisão que manteve a prisão preventiva na pronúncia remete aos fundamentos das decisões anteriores, reconhecendo a subsistência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, técnica esta denominada fundamentação
per relationem
ou
aliunde
, há muito reconhecida como válida pelos tribunais superiores.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:
"Pois bem. Verifica-se que a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente limitou-se a reforçar a subsistência dos fundamentos anteriormente invocados na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como naquela que, em momento posterior, indeferiu pedido de revogação. Assim, a despeito das alegações defensivas, constata-se que não há ausência de fundamentação na decisão mais recente que manteve a segregação cautelar do paciente, proferida por ocasião de novo pedido de liberdade. Ao contrário do que sustenta a impetração, trata-se de decisão que não foi proferida no vazio, mas que se alinha à permanência dos requisitos legais que justificaram, inicialmente, a imposição da medida extrema."

Como bem destacado no parecer ministerial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que
"a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

(Enunciado Criminal no 50 do TJMT).

Ressalte-se que a motivação per relationem somente é válida quando os fundamentos a que se reporta o julgador integram o processo e são acessíveis às partes, o que ocorre no caso concreto, uma vez que a decisão de pronúncia faz expressa remissão às decisões anteriores que analisaram minuciosamente os requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, os elementos dos autos apontam para sua presença concreta. A narrativa dos fatos revela que o paciente teria atraído a vítima sob um pretexto e, em momento oportuno, desferiu-lhe diversos golpes de canivete na região do pescoço e da nuca, demonstrando extrema periculosidade. Somado a isso, após a tentativa de homicídio, subtraiu o veículo e bens da vítima, empreendendo fuga para outra cidade, onde chegou a incendiar o automóvel, evidenciando seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

A impetração também sustenta que o paciente possuiria predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, histórico de trabalho lícito e bons antecedentes. No entanto, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em análise.
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

Vale destacar que o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado tentado e furto noturno, após regular instrução processual e análise das provas coletadas, o que reforça a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.

Quanto à alegada falta de análise da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, observo que, no caso dos autos, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do crime e a gravidade concreta dos fatos demonstram a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial,
"revela-se destituído de lógica jurídica cogitar-se da soltura do acusado após a pronúncia, quando permaneceu preso durante toda a fase de instrução criminal. A prolação da decisão de pronúncia, longe de fragilizar os fundamentos da prisão, os reforça, por representar juízo positivo de admissibilidade da acusação, após cognição sumária dos fatos e da autoria".

Por fim, cumpre ressaltar que o impetrante busca, por meio desta ação constitucional, o reexame aprofundado das questões fáticas e das provas produzidas nos autos, o que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025